Tribunal: TJES
Processo: 0006816-14.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006816-14.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IVANILDO PIRES SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006816-14.2015.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IVANILDO PIRES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO

129,
§
9º
, DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1.
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
. NÃO TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA.

2.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
3
.
assistência judiciária gratuita
.
INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

4
.

RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA

E,
NO MÉRITO,

IMPROVIDO
.

1.
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
.
A denúncia foi recebida no dia
03/06/2019
, tendo a sentença condenatória sido publicada em
24/02/2022
, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal. Após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de
3 (três) meses de detenção
aplicada em desfavor do sentenciado possu
i
como prazo prescricional
3
(
três
) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal,
lapso esse que não foi transcorrido
. Prescrição não configurada. Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório. Tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos colhidos, verifica-se que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não merecendo amparo o pleito absolutório por insuficiência probatória.
3
. O pedido de concessão de assistência judiciária gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

4
.
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006816-14.2015.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IVANILDO PIRES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Arguiu a defesa a presente preliminar, sustentando a necessidade de declaração da extinção da punibilidade do réu em razão da ocorrência de prescrição baseada na pena concreta aplicada.

No caso focado, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, constato que a denúncia foi recebida no dia 03/06/2019 e publicada sentença condenatória recorrível em 24/02/2022, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Após a prolação da sentença transitada em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada, nos moldes do disposto no artigo 110, §1º, do Código Penal.

Em relação ao crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal fora fixada a pena de 3 (três) meses de detenção, que possui como prazo prescricional o lapso de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Sendo assim, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre as causas interruptivas, verifico que não houve incidência da prescrição.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
IVANILDO PIRES SANTOS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de novembro de 2014, o denunciado, prevalecendo-se de relações domésticas, ofendeu a integridade física da sua ex-companheira Jeovania Derci Alves.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou, no mérito, pela absolvição por insuficiência probatória e concessão de assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 22938873, termo de pedido de medidas protetivas, fotografias, laudo pericial de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação ao delito pelo qual restou condenado.

Interrogado em juízo, o réu revelou que no dia dos fatos agiu apenas com o objetivo de conter a vítima, que estava muito alterada. Ato contínuo, revelou que a empurrou até a garagem, sendo que os pés se “embaraçaram” e ela caiu no chão.

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima Jeovania Derci Alves, também em juízo:

“[...] Que o acusado era companheiro da depoente; Que a depoente tem lembrança do feto narrado na denúncia; Que na época tinham 08 anos que tinham uma relação morando juntos e tinham um filho; Que a depoente morava junto com o acusado na casa do casal; Que então já tinha tido vários episódios de agressão, mas a depoente não tinha tido coragem de denunciar o acusado; Que então a depoente entrou com processo de separação até porque não eram casados, mas toda vez que separavam o acusado ia atrás da depoente e usava o filho para poder voltar e a depoente voltava; Que então a depoente entrou com pedido de separação na vara da família para poder ver o que era melhor; Que o acusado ficou se escondendo para não atender aos oficiais de justiça; Que na sexta-feira o acusado foi notificado pelo oficial de justiça e a audiência seria na terça; Que no final de semana o acusado agrediu e tentou matar a depoente; Que estavam morando juntos na mesma casa guando o fato aconteceu; Que a depoente não podia sair de casa porque senão ia perder os direitos; Que começaram a discutir e o acusado agrediu a depoente e sumiu com a criança ate porque ninguém tinha a guarda na época; Que a depoente foi parar desacordada no PA; Que a depoente foi acordada no PA e depois foi conduzida a delegacia e a depoente denunciou o acusado porque estava cansada das agressões; Que as agressões foram na casa que tinham comprado no bairro Portal Clube; Que depois das agressões a depoente ficou na casa da sua irmã no bairro Praia do Morro; Que as agressões foram pelo corpo todo; Que a depoente deixou fotos na delegacia da mulher e lá em Vitória na perícia também foi tirado foto; Que foi no rosto e nas pernas; Que até hoje a depoente sente dor nos rins porque levou muito chute nas costas; Que a depoente ficou toda deformada; Que a depoente foi em Vitória no médico legal fazer exames; Que a depoente não agrediu o acusado durante a discussão; Que na sexta-feira o acusado foi notificado pelo oficial de justiça e chegou transtornado em casa; Que o acusado ficou provocando a vítima e no sábado pegou para matar a depoente mesmo; Que o filho do caral presenciou a discussão; Que na época o filho do casal estava com quatro para cinco anos de idade; Que a depoente chegou a pedir medida protetiva; Que antes dessa agressão a depoente entrou com o processo de separação e o juiz forneceu medida protetiva para o acusado sair da casa; Que então para não morrer a depoente preferiu sair da casa; Que até hoje a depoente tem medida protetiva e já mora com outra pessoa; Que hoje a depoente e o acusado tem muito pouco contato; Que o filho é bem cuidado pela depoente e polo acusado; Que a depoente vive preocupada; Que onde a depoente trabalha não tem medida nenhuma de segurança; Que no começo o acusado procurou a depoente e fez algumas ligações falando palavras de baixo calão, acusando a depoente por persistir nessa história e falando que a depoente está inventando isso para prejudicá-lo; Quo o filho está com o acusado porque ele, o acusado, está com alguns problemas de saúde; Que então o filho ligou para a depoente e pediu para a depoente não ir no fórum e pediu para a depoente não fazer nada porque será pior para ela; Que a depoente entendeu isso cone uma forma de aviso e se sente insegura sim [...]”.

Observa-se que a vítima descreveu o exato momento em que o réu a agrediu, esclarecendo, inclusive, que ele tentou matá-la e que ela sente muito medo até hoje.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

O laudo pericial de lesões corporais acostado à fl. 58 dos autos físicos corrobora com a palavra da ofendida, na medida em que atesta
“[...]
Equimose periorbital direita. Hematoma em hemiface direita. Escoriaç
ã
o de 3,Ocmx 1,0cm na região temporal direita. Escoriaç
ão
de 10,0cm x 1,0cm na regi
ã
o escapular direita. Equimose de 20,0cm x 10,0cm na regi
ã
o lombar direita. Equimose de 10,0cm x 7,0cm no braço esquerdo. Equ
i
mose de 1,5cm x 1,0cm e de 1,0cm x 1,0cm no antebraço direito Escoriaç
ã
o linear de 1,0cm no cotovelo direto. Escoriaç
ã
o de 0,5cm e 0,4cm no cotovelo esquerdo. Escoria
çã
o de 3,0cm x 1,5cm no joe
l
ho direito. M
ú
ltiplas escoriaç
õ
es lineares e equimoses em ambos as joe
l
hos
[...]”.

A testemunha arrolada pela defesa nada acrescentou sobre os fatos, deixando claro que não presenciou o momento do crime.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Por fim, concluo que o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 26/07/2023